Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0703236-24.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERÍSSIMO, CLEONES PEREIRA DOS SANTOS, CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES, ELISA DE NAZARÉ ARAÚJO PESSOA, FRANCISCO DE SOUZA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERÍSSIMO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018